Tribunal: STF
Processo: RE 1346303
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, em que consta o seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 7, fl. 3).
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. EC 103/2019. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega a constitucionalidade das alíquotas progressivas introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, eis que constituem “instrumento de realização de critérios de isonomia e capacidade contributiva” (Vol. 9, fl. 10)
    Aduz que “não se identificar empecilho de ordem constitucional que proíba a progressividade e aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, mormente porque na hipótese se observam os princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco, de modo que não há violação a direitos e garantias individuais, resguardados nos termos do art. 60 § 4º, inciso IV, da Constituição Federal” (Vol. 9, fls. 10-11).
    Alega que, não obstante o artigo 145, § 1º, da CF/1988 refira-se apenas aos “impostos”, o princípio da capacidade contributiva é aplicado a todas as espécies tributárias. Dessa forma, a EC 103/2019 concretiza a aplicação do princípio da capacidade contributiva no âmbito das contribuições previdenciárias do servidor público. 
    Por fim, afirma que inexiste direito adquirido à manutenção de alíquota e que o efeito prático do acórdão recorrido foi o congelamento das alíquotas de contribuição social.
    É o relatório. Decido. 
    No caso, o Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pleito autoral que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social fundada no art. 11, §§ 1º a 4º, da EC 103/2019, e no art. 149, da CF, com a nova redação dada pela EC 103/2019. A propósito, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido sintetizados na Súmula de Julgamento (Vol. 7, fls. 3-5)
    “1. Insurge-se a União contra a sentença de 1º grau que declarou de forma incidental a inconstitucionalidade do disposto no art. 11 da EC 103/2019, por violação à cláusula pétrea estampada no art. 150, IV, da CF, condenando a União: em obrigação de não fazer, consistente em abster-se de aplicar as novas alíquotas previstas no dispositivo na cobrança da contribuição ao RPPS devida pelo autor, preservando a tributação nos termos do art. 4° da Lei n° 10.887/04; a restituir à parte autora todas as importâncias descontadas a título de contribuição previdenciária sobre os proventos do autor, no que excederam o percentual indicado no art. 4° da Lei n° 10.887/04, compensada a redução da base de cálculo do IRPF, no período que tenha vigorado a majoração das alíquotas da contribuição ao PSS. 
    2. Pleiteia a parte autora que seja garantido seu direito à manutenção do regime de contribuição previdenciária anterior à inconstitucional EC 103/19, de maneira a CONDENAR A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER a cobrança da contribuição previdenciária majorada e progressiva, preservando a tributação nos termos do art. 4° da Lei n° 10.887/04, devendo, por conseguinte, restituir à parte autora todas as importâncias eventualmente descontadas a maior. 
    3. Nesse tocante, reputo inviável a reforma do r. julgamento no caso em tela, sentido em que bem salientou o Juízo a quo:
    “Alega, em síntese, ser servidor público federal aposentado, obrigado ao pagamento de contribuição previdenciária ao Plano de Seguridade Social (PSS), nos termos do art. 40, § 18, da CF/88 (incluído pela EC nº 41/2003), e que a Emenda Constitucional nº 103, de 11 de novembro/2019, alterou substancialmente a Constituição Federal, seja majorando a alíquota da contribuição previdenciária, seja diminuindo o limite a partir do qual incide a contribuição, tendo em vista que: 
    i) o § 1º-A, do art. 149, da CF/88 (introduzido pela EC 103), prescreveu que, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária de inativos e pensionistas poderá incidir sobre a totalidade de proventos e pensões que excedessem o salário mínimo – sendo que, atualmente, segundo o Autor, “a margem de isenção” de sua contribuição ao PSS seria equivalente a 60% do teto dos benefícios do RGPS, na forma do art. 4º, II, da EC 41;
    ii) as alíquotas foram majoradas pelo art. 11, da EC 103, chegando a 22% na última faixa de incidência.
    Sustenta a parte autora que as alterações promovidas pela EC 103/2019 vulneram diversos princípios constitucionais, a saber: 
    a) princípios da referibilidade, do equilíbrio financeiro-atuarial e da solidariedade, que ela extrai dos arts. 3º, 37, 40, 194, caput, incisos III e V, 195, §5º, e 201, pois “a equação aplicada aos servidores públicos federais” a partir da instituição do regime de previdência complementar, “já é suficiente para cobrir o déficit da previdência do Regime Próprio”, de modo que, “estabelecer uma nova contribuição, progressiva, para esses mesmos servidores públicos federais implicará em violação ao Princípio da Referibilidade e do Equilíbrio Financeiro Atuarial (...), os quais devem ser lidos conjuntamente com o Princípio da Solidariedade”; 
    b) princípio da isonomia tributária (CF, art. 150, II), tendo em vista que, enquanto os servidores federais ficaram sujeitos às alíquotas progressivas de 7,5% a 22%, os segurados do RGPS submetem-se a alíquota de 7,5% a 14%, não havendo justificativa para esse tratamento distinto, mesmo porque “maior déficit da Previdência Social está presente no Regime Geral”; 
    c) princípio da impessoalidade, “já que (i) foram instituídas alíquotas muito superiores para os servidores públicos federais (em comparação com o regime geral) e (ii) em caso de déficit, será possível alargar a forma de cálculo para as contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais aposentados e pensionistas e instituir nova contribuição exclusiva para os servidores”;
    d) princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva (CF, arts. 145, § 1º e 150, IV), que “impõem ao Poder Constituinte derivado o dever de instituir e majorar tributos observando os impactos que revelam em relação aos contribuintes afetados pela nova norma tributária”, vez que, se, no julgamento da Medida Cautelar na ADI 2.010, “em que se considerava uma alíquota de 14% para os servidores públicos federais, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o caráter confiscatório da tributação, por maior razão tenderá a reconhecer este vício material presente na EC 103/19 ao estabelecer alíquota que pode chegar a 22%”.
    Entendo que assiste parcial razão ao autor. 
    No tocante à base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo servidor inativo, antes da EC 103/2019 vinha sendo aplicada a regra prevista no § 18, do art. 40, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 41, estabelecendo que a contribuição previdenciária sobre proventos da inatividade e de pensionistas incidiria apenas sobre o que excedesse o “teto” dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, vez que o disposto no art. 4º, parágrafo único, da EC 41/2003 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.128. 
    Ora, a EC ora impugnada manteve essa sistemática de cálculo das contribuições devidas pela parte autora, conforme disposto no seu art. 11, §4º. Quanto à norma inserida no § 1º-A, do art. 149, da CF/88 pela EC 103, segundo a qual “Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”, traz apenas uma faculdade para a União de ampliar a base de cálculo do tributo, vinculada à detecção de um quadro de déficit atuarial. 
    A União ainda não lançou mão da referida faculdade outorgada pela EC 103, de modo que a ação da parte autora, ao impugnar tal previsão estipulada pelo constituinte reformador, está a pleitear uma declaração de inconstitucionalidade em abstrato, dada a ausência de repercussão concreta sobre a situação da demandante.
    Nesse aspecto, impende trazer à baila a constatação feita pelo Juiz Federal Fábio Rogério França da 21ª Vara do JEF desta Seção Judiciária, no processo nº 1005586-29.2020.4.01.3300: “Eventual inconstitucionalidade do disposto no § 1º-A, do art. 149, da CF/88, introduzido pela EC 103, portanto, seria apenas em tese, sem qualquer repercussão imediata ou iminente na relação de direito material deduzida em juízo, não sendo, por isso, passível de reconhecimento em sede de controle incidental ou difuso”. 
    Por conseguinte, nesta ação, a aferição da constitucionalidade das normas hostilizadas pela parte autora se limitará àquelas que implicaram na majoração progressiva das alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores públicos (CF, art. 149-A, § 1º, c/c o art. 11, da EC 103). E, no particular, vislumbro que a reforma constitucional incorreu em violação ao princípio da vedação ao confisco tributário, enunciado no art. 150, IV, da CF: 
    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
    (...) 
    IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
    Trata-se de limitação à competência tributária dos entes federados, a fim de que a instituição de tributo não implique na apropriação pelo Estado de parte tão significativa do patrimônio e das rendas dos contribuintes, ferindo o direito constitucional à propriedade privada. 
    A doutrina aponta que o conceito de tributo com efeito confiscatório é indeterminado, devendo ser definido a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    Nesse sentido leciona Ricardo Alexandre (Direito tributário esquematizado, 2008, p. 135): O conceito de confisco é indeterminado, sujeito a alto grau de subjetividade e varia muito de acordo com as concepções político-filosóficas do intérprete. Isto não impede, contudo, que, em casos de notória ausência de razoabilidade de uma exação, o Poder Judiciário reconheça a existência de efeito confiscatório da tributação. 
    Veja-se, a propósito, o que ensina Leandro Paulsen: “Confisco é a tomada compulsória da propriedade privada pelo Estado, sem indenização. O inciso comentado refere-se à forma velada, indireta, de confisco, que pode ocorrer por tributação excessiva. Não importa a finalidade, mas o efeito da tributação no plano dos fatos. Não é admissível que a alíquota de um imposto seja tão elevada a ponto de se tornar insuportável, ensejando atentado ao próprio direito de propriedade. Realmente, se tornar inviável a manutenção da propriedade, o tributo será confiscatório” (Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência, 18ª edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 752). 
    Para aferição do caráter confiscatório, doutrina e jurisprudência convergem no entendimento de que deve ser analisada a carga tributária total imposta por um mesmo ente. 
    No caso da parte autora, por exemplo, o efeito confiscatório de contribuições previdenciárias deve ser aferido somando-se seu impacto ao do imposto de renda, sobre a remuneração auferida, uma vez que ambos são tributos instituídos pela União. 
    Sobre a questão, impende invocar os ensinamentos fixados pelo STF sobre a matéria: 
    SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - LEI Nº 9.783/99 - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DESSE DIPLOMA LEGISLATIVO - RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE PERTINENTE À NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 40, CAPUT, E RESPECTIVO § 12, C/C O ART. 195, II, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98) – ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS - ESCALA DE PROGRESSIVIDADE DOS ADICIONAIS TEMPORÁRIOS (ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99) - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO QUE VEDA A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA (CF, ART. 150, IV) E DE DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL INERENTE À CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. (...) A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de a Corte examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da Constituição. Precedente: ADI 1.075-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO (o Relator ficou vencido, no precedente mencionado, por entender que o exame do efeito confiscatório do tributo depende da apreciação individual de cada caso concreto).
    - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e habitação, por exemplo). A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte - considerado o montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte.
    - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. (...) (ADI 2010 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/1999, DJ 12-04-2002 PP00051 EMENT VOL-02064-01 PP-00086)
    A emenda constitucional em exame instituiu a alíquota de 14% para a contribuição previdenciária dos servidores, sendo que pode chegar a 22%, a depender do valor dos vencimentos ou proventos. 
    No caso da parte autora, como recebe subsídio de pouco mais de R$ 20.000,00, a alíquota aplicável é de 19%.
    Assim, a carga tributária, considerando a soma da alíquota da contribuição previdenciária com o imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, ultrapassa o percentual de 40% da renda mensal. 
    A União sustenta que o exame da questão exige que se leve em conta a alíquota efetiva e traz o exemplo do subsídio dos Ministros do STF, que passou a sofrer carga tributária total de 37,48% a partir da reforma. 
    Não desconhece este juízo a necessidade de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência, mas não me parece razoável uma carga tributária que retira dos servidores públicos federais mais de 1/3 de sua remuneração, em notório prejuízo ao poder de compra do subsídio legalmente fixado. 
    Observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que a progressividade das alíquotas das contribuições previdenciárias pode resultar em vedado efeito confiscatório: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Contribuição previdenciária. Alíquota progressiva. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Esta Corte já decidiu que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (art. 150, inciso IV, da Constituição Federal).
    2. Agravo regimental não provido” (RE 346197 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. 
    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal que, no julgamento da ADI 2.010-MC, assentou que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição). Tal entendimento estende-se aos Estados e Municípios.
    2. Agravo regimental improvido. (RE 414915 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 21/03/2006, DJ 20-04-2006 PP00031 EMENT VOL-02229-04 PP-00634).
    Não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a EC 103/2019 viola o limite material imposto ao poder de reforma pelo art. 60, §4º, IV da CF (não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais). Isso porque o STF e a doutrina constitucional comungam do entendimento de que as limitações ao poder de tributar, previstas no art. 150 da CF, constituem verdadeiros direitos individuais do contribuinte. 
    Por fim, embora demonstrada a plausibilidade do direito do Autor, entendo não ser o caso de deferimento da tutela de urgência, uma vez que o STF, nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, que versam sobre a questão ora discutida, negou o pedido de liminar, assentando que a norma em questão deve ser aplicada até que o STF examine definitivamente a questão, para evitar decisões judiciais discrepantes em outras instâncias do Judiciário”.
    4. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos. 
    5. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, resta, desde já, e especialmente para fins de propositura de Recurso Extraordinário, expressamente reconhecido o prequestionamento dos dispositivos citados, os quais não restaram violados pela presente decisão. 
    6. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, de aplicação subsidiária. 
    7. Condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, (afastada a condenação na hipótese da parte não ter constituído advogado ou de patrocínio do recorrido pela DPU, consoante REsp. 1.199.715/RJ).”
    Da leitura acima, tem-se que o Juízo a quo decidiu que o aumento progressivo das alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC 103/2019 constitui confisco quando levado em conta o total da carga tributária incidente sobre a remuneração ou provento do servidor público.
    No que diz respeito à majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ocasião do exame do ARE 875.958-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 933, DJe de 24/2/2017), reconheceu a repercussão geral da matéria. Eis a ementa do julgado:
    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 
    1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.
    2. Repercussão geral reconhecida.”
    Em sua manifestação, o ilustre Relator aduziu o seguinte:
    2. No caso, o Recorrente – Governador do Estado de Goiás – interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que declarou a inconstitucionalidade, em face da Constituição do Estado, da Lei Complementar nº 100/2012, que aumenta as alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado de 11% para 13,25% e, no que se refere à cota patronal, de 22% para 26,5%.
    3. A referida lei complementar estadual foi publicada em 27.12.2012 e alterou, nos pontos descritos acima, a Lei Complementar nº 77/2010, que dispõe sobre a adequação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), dentre outros pontos.
    4. Além de majorar as alíquotas da contribuição dos servidores e da contribuição patronal, a lei de 2012 aumentou, também, a alíquota da contribuição devida pelo funcionário afastado ou licenciado de cargo efetivo sem direito à remuneração, mas que opta por continuar como contribuinte da previdência estadual. Essa alíquota passou de 33% para 39,75%, valor da soma da contribuição do servidor e da contribuição patronal.
    5. Em 18.03.2013, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) propôs ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado em face do Governador do Estado de Goiás e do Presidente da Assembleia Legislativa, alegando afronta a dispositivos da Constituição Estadual, que (i) resguardam o equilíbrio atuarial e financeiro das contribuições dos servidores, uma vez que não haveria cálculos justificando o aumento; (ii) proíbem o desvio de finalidade, já que o intuito da majoração seria a redução dos déficits públicos; (iii) impõem os princípios da igualdade, equidade e isonomia tributária, pois a lei estadual coloca os servidores estaduais em situação desvantajosa em relação aos federais; (iv) impedem a redução de subsídios.
    6. A medida cautelar foi deferida em 10.04.2013, sob os seguintes fundamentos: (i) não se trata somente de interesse da magistratura estadual, mas de todos os funcionários do Estado de Goiás; (ii) a majoração da contribuição previdenciária fere os princípios da correlação, da finalidade, do equilíbrio financeiro e atuarial e da vedação ao confisco; (iii) inexiste cálculo atuarial que embase os aumentos propostos na norma.
    7. Em 05.2013, após pedido de suspensão de liminar do Estado de Goiás e da Goiás Previdência (GOIASPREV) perante esta Corte – SL 700 –, o Ministro Joaquim Barbosa concedeu a medida pleiteada para suspender a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça até o trânsito em julgado da ADI estadual.
    8. Em 23.04.2014, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2012, com efeitos ex nunc, acatando os argumentos trazidos na inicial de que (i) não foi formulado cálculo atuarial para fundamentar a majoração, o que afetaria o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário; e (ii) a justificativa do Estado para majoração – a existência de déficit previdenciário – não é idônea, de modo que fere a razoabilidade e a vedação de tributos para efeito de confisco.
    9. Contra o referido acórdão o Recorrente alega, em síntese, que o Estado realizou estudos para avaliação atuarial do RPPS, mas que esse requisito é determinado em legislação infraconstitucional e não poderia ter sido utilizado para a declaração de inconstitucionalidade de lei. Assim, como a base para a inconstitucionalidade teria sido a ausência de demonstração da necessidade do reajuste pelos estudos atuariais, o que levou à conclusão de afronta ao art. 37, caput, 40, e 150, IV, da Constituição, merece reforma o referido acórdão.
    10. Feita a breve descrição da hipótese, passo à manifestação.
    11. As questões constitucionais suscitadas pela recorrente devem ser submetidas a um debate mais amplo. De fato, não existem precedentes deste Supremo Tribunal Federal aptos a manter a decisão proferida pelo Tribunal de origem.
    Nessas circunstâncias, há que se reconhecer que a matéria merece exame por este Tribunal, a fim de que haja pronunciamento quanto ao aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco.
    12. Na hipótese, caberá a esta Corte definir se a Lei Complementar nº 100/2012, do Estado de Goiás, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5º, da Constituição, além do princípio da razoabilidade.
    13. A repercussão geral da matéria, por sua vez, é demonstrada especialmente por sua relevância econômica, social e jurídica.
    14. Entendo que a matéria possui relevância econômica, porque, de um lado, está o interesse da Administração Pública dos Estados da Federação, que têm vivido notório agravamento de suas crises fiscais e econômicas, reconhecendo a necessidade de incremento nas fontes de custeio de suas previdências. Além do Estado de Goiás, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro possui em tramitação projeto de lei para majoração da alíquota da contribuição previdenciária de seus servidores.
    O Estado da Bahia já possui essa previsão, que está sendo proposta, também, em Santa Catarina. Além disso, representantes de diversos Estados se reuniram com o Presidente da República a fim de pleitear auxílio financeiro da União, ocasião em que teriam firmado um acordo de ajuste de contas que envolve o aumento das contribuições previdenciárias de seus servidores.
    15. Penso que está presente também o requisito da relevância social, porque, como acima observado, a situação tem grande potencial de ser replicada em outros casos nos quais se discuta a constitucionalidade dos referidos reajustes – os já aprovados e os que venham a ser. Soma-se a isso o fato de que o Brasil possui mais de três milhões de servidores públicos, que, em sua maioria, são estaduais.
    16. A relevância jurídica, por sua vez, manifesta-se na medida em que é necessária análise da legislação estadual sob a luz dos referidos dispositivos constitucionais, que devem embasar a atividade legislativa dos entes no que tange ao poder de instituir contribuições previdenciárias sobre os seus servidores, prerrogativa a eles conferida no art. 149, § 1º, da Constituição.
    17. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer o caráter constitucional e a repercussão geral do tema ora em exame, qual seja, saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.
    18. É a manifestação.”
    Verifica-se, portanto, que a matéria ora em debate guarda identidade com aquela objeto do Tema 933 (Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social), da sistemática da repercussão, ainda pendente de julgamento definitivo pelo Plenário desta CORTE.
    Destaco, ainda, que, no referido precedente, determinou-se “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”, naquilo que abarca o processo em que proferida a decisão ora atacada. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 933).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente